Tribunal: CARF
Processo: 15521.000066/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000066/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.463 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
R. G. DA SILVA MERCEARIA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SELIC. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos. A mesma argumentação se dá quanto à alegação de que
a aplicação da Selic não seria razoável nem proporcional.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO DE
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
ADMINISTRAÇÃO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIRMADA.
Constatado que houve interposição de pessoas pelo administrador de fato da
pessoa jurídica, deve esse responder na qualidade de responsável tributário.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para afastar as preliminares e, no mérito, a ele negar
provimento, de forma a manter a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000066/2011-59
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 991-1.007 e docs. anexos, cópia às fls.
1.023-1.039) interposto pelo Responsável Fábio Jacinto Fontes em face de Acórdão n° 07-
32.506, da 3a Turma da DRJ/FNS (fls. 916-934), em sessão realizada na data de 30 de agosto de
2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente as Impugnações do Responsável
Fábio Jacinto Fontes e da Contribuinte R.G da Silva Mercearia-ME (fls. 865-878, 881-885 e
docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor dos Impugnantes.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 918-921.

Trata o presente processo de impugnações contra o lançamento
fiscal formalizado por meio de auto de infração de Imposto de Renda na Fonte,
no valor de R$230.702,70, acrescido de multa de ofício de 150% e juros de
mora.
O lançamento decorreu da falta de recolhimento do Imposto de
Renda na Fonte sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada,
no ano-calendário de 2006.
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 07.104.002011001948, para verificação do cumprimento da
legislação tributária com base nas informações e documentos encaminhados
pelo Departamento da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, apurados
durante os procedimentos contidos nas investigações do Inquérito Policial (IPL)
no 379/2007.
Dos referidos documentos, constataram-se pagamentos efetuados
pela Fiscalizada através de diversos cheques, totalizando R$ 428.448,00,
emitidos da conta-corrente bancária de sua titularidade. Também foram obtidos
documentos e informações comprovando que o responsável de fato pela pessoa
jurídica é o Sr. Fábio Jacinto Fontes – CPF 570.594.70700, que inclusive foi
destinatário de dois dos referidos cheques no total de R$ 55.000,00.
A empresa não foi localizada no endereço informado à RFB e,
assim, foi emitido o Edital no 023/2011, de 17/10/2011, cientificando a pessoa
jurídica e o seu representante de fato do Termo de Início da Ação Fiscal.
Em 03/11/2011, o Sr. Fábio Jacinto Fontes recebeu pessoalmente
uma via do Termo de Início de Ação Fiscal, mediante o qual foi intimado a
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

apresentar os documentos e esclarecimentos que comprovassem a causa dos
pagamentos realizados mediante os citados cheques. Após a prorrogação do
prazo solicitado, o Sr. Fábio informou que não poderia atender ao solicitado
pelo fato de não ostentar a qualidade de sócio, sucessor ou responsável
tributário pela referida empresa.
Dos elementos de prova analisados, a Fiscalização destacou no
Termo de Verificação Fiscal a seguinte declaração prestada à Polícia Federal
pela Sra. Rosilda Gonçalves da Silva – CPF 454.093.15715, titular e
representante de direito da fiscalizada (empresário individual):

(...) “QUE na época, foi procurada por uma pessoa chamada FÁBIO
JACINTO FONTES, residente Av. 15 de Novembro, 172, Caju,
Campos/RJ, pessoa de muitas posses e que conheceu em virtude de ter
sido criada na mesma família dele em razão de adoção; QUE FABIO
integralizou todo o capital do referido supermercado, alugou o imóvel e
comprou as mercadorias que seriam vendidas dentro do estabelecimento;
QUE não sabe explicar, mas FABIO colocou a empresa em nome da
interrogada, determinando que a mesma assinasse toda a documentação
para a sua constituição (...)”

Assim, diante da não apresentação dos documentos que
comprovassem a causa dos pagamentos efetuados com cheques da R. G. DA
SILVA MERCEARIA ME, foi realizado o lançamento do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, conforme art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, mediante
auto de infração datado de 20/12/2011, com a multa qualificada de 150%,
conforme Termo de Verificação Fiscal:
[...]
Restando comprovada a intenção dolosa em ludibriar o Fisco, quando da
inclusão de interposta pessoa no quadro societário da empresa
fiscalizada, quando da sua negativa dos fatos apontados perante a
Fiscalização e quando da não apresentação dos documentos requisitados
e quando das omissões dos valores correspondentes aos pagamentos
efetuados pela empresa nos cheques relacionados, tendo em vista a
diminuta receita bruta mensal da empresa declaradas ao Fisco Federal.
Portanto, conforme os fatos apurados e descritos no presente, justifica-se
a imputação da multa qualificada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor do imposto devido apurado no
presente lançamento, tendo em vista a subsunção dos fatos concretos às
hipóteses abstratas estabelecidas no § 1o do art. 44 da lei no 9.430/96.
[...]
Com base nos elementos de prova obtidos do IPL no 379/2007 e
durante a ação fiscal, a Fiscalização emitiu também o Termo de
Responsabilidade Tributária em nome do responsável de fato da pessoa jurídica,
Sr. Fábio Jacinto Fontes.
Em 22/12/2012, foi lavrado pela Fiscalização o Termo de Recusa
do Sr. Fábio Jacinto Fontes, responsável de fato, em receber o Auto de Infração
e o Termo de Verificação Fiscal da R. G. DA SILVA MERCEARIA ME, e o
Termo de Sujeição Passiva em nome dele, como responsável pelo crédito fiscal
exigido. O Termo de Recusa foi assinado pelo Auditor-Fiscal e pela Sra Daisy
Mary Bernardo, funcionária do Sr. Fábio, com quem foi deixada uma via dos
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

documentos retro-citados. Ante o exposto, considerou-se o sujeito passivo
devidamente cientificado naquela data.
Em 28/12/2012, foi lavrado pela Fiscalização o Termo de Recusa
da Sra. Rosilda Gonçalves da Silva, responsável de direito da R. G. DA SILVA
MERCEARIA ME, em receber o Auto de Infração e o Termo de Verificação
Fiscal. O Termo de Recusa foi assinado pelo Auditor-Fiscal e por duas
testemunhas.
Nesse contexto, foram apresentadas duas impugnações: uma pela
pessoa jurídica R. G. DA SILVA MERCEARIA ME, assinada pela responsável
de direito, Sra Rosilda Gonçalves da Silva, e outra em nome do responsável de
fato pela Fiscalizada, Sr. Fábio Jacinto Fontes, a seguir analisadas.

DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO SR. FÁBIO
JACINTO FONTES
O Sr. Fábio Jacinto Fontes, responsável de fato pela pessoa jurídica
R. G. DA SILVA MERCEARIA ME, apresentou impugnação ao Termo de
Sujeição Passiva, ao Auto de Infração e ao Termo de Verificação Fiscal (fls.
790 a 803), aduzindo:
Preliminar de ilegitimidade passiva
O Impugnante alega que não ostenta a qualidade de sócio, sucessor
ou responsável tributário da R. G. DA SILVA MERCEARIA ME. Defende que
qualquer procedimento fiscal contra a referida empresa deveria ser feito na
pessoa de sua titular e representante legal da firma individual, Sra Rosilda
Gonçalves da Silva.
Segundo ele, não foram apresentadas provas cabais e contundentes
que aferissem efetivamente que é o responsável pelo crédito tributário
constituído. Entende que não pode ser responsabilizado pelo referido crédito
tributário, ainda mais que não foi o emitente de qualquer dos cheques
apontados, que jamais teve acesso a documentos da empresa, que teria sido
apenas beneficiário de dois cheques em pagamento efetivado pela empresa
autuada, e que:
Ainda que hipoteticamente se admitisse a existência de qualquer
responsabilidade tributária do impugnante, não seria esta aferida nesse
procedimento, mas sim em outro por eventual omissão na qualidade de
beneficiário de dois cheques em pagamento efetivado pela empresa
autuada.
Releva ressaltar, que eventual recebimento de qualquer valor pelo
requerente pode ter sido fruto de algum mútuo financeiro gracioso e
cujos documentos, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos de sua
emissão, não podem sequer serem localizados ou objeto de solicitação,
uma vez que ultrapassado o prazo legal para tal.
O Impugnante também alega que a Fiscalização teria aplicado
equivocadamente a alíquota de 35%, com fundamento no artigo 61 da Lei no
8.981, de 1995, sendo que o correto seria a alíquota máxima de 7%, nos termos
do artigo 5o, II, “e”, da Lei no 9.317, de 1996, pois se trata de empresa optante
do sistema Simples. Destaca que o artigo 61, caput, menciona a alíquota de
35%, mas, em sua parte final, ressalva o disposto em normas especiais, e que,
segundo ele, seria esse o caso.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

Insurge-se também contra a multa aplicada, que seria
desproporcional, excessiva e irrazoável, com caráter de confisco, e contra os
juros pela taxa SELIC.
Alega cerceamento do direito de defesa e do contraditório e solicita
a nulidade do Auto de Infração, do Termo de Verificação Fiscal e do Termo de
Sujeição Passiva. Requer, ainda, a produção de todos os meios de provas,
inclusive a juntada de documentos.

DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FISCALIZADA
R. G. DA SILVA MERCEARIA ME
A Sra Rosilda Gonçalves da Silva, titular de direito, apresentou
impugnação em nome da Fiscalizada (fls. 806 a 810), aduzindo que:
[...] em junho de 2007 compareceu na Delegacia da Polícia Federal,
nesta cidade, para prestar esclarecimentos sobre fatos investigados no
IPL – 379/2007, ocasião em que informou que possuía supermercado
denominado R. G. da Silva Mercearia ME, localizado nesta cidade na
rua Dr. Newton Guaraná número 936, Penha, e que, montou seu
supermercado, quando na verdade à época já tinha quase oito anos de
atividades. Entretanto, tendo em vista não ter comparecido acompanhada
de qualquer advogado ou mesmo o seu contador, fez afirmativas que não
conferem com a realidade dos fatos.
Assim, nos seus esclarecimentos naquela unidade policial, chega a dizer
que foi procurada por uma pessoa chamada Fábio, e que, o mesmo havia
integralizado todo o capital do supermercado e que não sabia explicar
porque o mesmo colocara a empresa em nome dela. Não é verdade o que
contou.
Em verdade, a pessoa em questão, é seu irmão de criação, eis que,
embora não seja irmã de sangue, fora criada por aquela família como
adotada e dela integrante, e mais, realmente sempre trabalhou para a
família, fazendo, inclusive o movimento de caixa.
[...]
A Impugnante alega ter havido cerceamento de defesa, que não
teria sido intimada pela RFB para justificar e apresentar os documentos
necessários, e afirma que:
Ademais, os fatos que ensejaram providencias se referem ao ano de 2006,
o que acarreta algumas dificuldades para a maior parte dos
esclarecimentos, sem contar que trata-se de micro empresa, tributada
pelo simples, cuja redução da burocracia dispensa emissão e guarda de
muitos documentos. Dificulta dessa forma saber a causa dos pagamentos
efetuados pela empresa autuada, embora seja certo que a soma do total
apresentado ainda estaria enquadrado na tributação simples.
[...]
Também ressalta que a Fiscalização teria aplicado incorretamente a
alíquota de 35%, com fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995, sendo
que o correto seria a alíquota máxima de 7%, nos termos da Lei no 9.317, de
1996, pois se trata de empresa optante do sistema Simples.
Insurge-se também contra a multa aplicada, que seria excessiva,
com caráter confiscatório, e contra os juros pela taxa SELIC.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

Requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração, por
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, e protesta pela produção de
todos os meios de provas, inclusive a juntada de documentos.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA das Impugnações, nos seguintes
termos da Ementa (fls. 916-917).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL
Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do artigo 23 do Decreto no
70.235, de 1972, ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há cerceamento do direito de defesa quando a contribuinte teve ciência de todos os
atos e oportunidade para se manifestar e apresentar elementos de prova.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os
pagamentos efetuados e os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não restar comprovada a operação ou a sua causa, nos
termos do § 1o do art. 674 do RIR/99.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora equivalentes à
taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Constatado que, à conduta do contribuinte esteve associado o evidente intuito de fraude,
é aplicável a multa de ofício qualificada de 150%.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. SÓCIO DE FATO.
Caracterizada a intenção de ocultar do Fisco fatos geradores do imposto, responde o
sócio pela obrigação tributária. Provada a condição de sócio de fato, responde este, da
mesma forma, pelas obrigações fiscais.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

4. Em suma, o Órgão julgador concluiu, com base na documentação constante
nos Autos, que o Sr. Fábio Jacinto Pontes é de fato o representante da Contribuinte, sendo,
portanto, afastada a alegação de ilegitimidade passiva. Entendeu ainda que, em virtude da
empresa não ter sido encontrada em seu domicílio fiscal, haveria a presunção de dissolução
irregular, fato que torna o gerente solidário pelo débito fiscal, nos termos da jurisprudência do
STJ (Resp 86.439/ES), citando ainda a Súmula 435 do mesmo Tribunal.
5. Sobre a citação por edital, decidiram os julgadores que ela foi feita nos
termos da legislação. O Sr. Fabio também foi intimado para apresentar documentos e
esclarecimentos que comprovassem a causa dos pagamentos. Assim, as alegações de que não
teria havido intimação para apresentar documentos e esclarecimentos são improcedentes.
6. Quanto à tipificação da conduta da Contribuinte, definiu-se na Decisão que o
art. 3o, § 2o da Lei 9.317/96 permite que haja a cobrança do IRRF. Ademais, o art. 61 da Lei
8.981/95 prevê a cobrança no caso em questão, assim, não há problema em sua imposição.
7. Não foi constatado, segundo o Acórdão, cerceamento de defesa, uma vez que
a Sra. Rosilda e o Sr. Fábio tiveram oportunidade de apresentar esclarecimentos sobre os
referidos pagamentos, mas não o fizeram.
8. Com base no Dec. 70.235/72, salvos os casos previstos, não há a
possibilidade de juntada posterior de provas. Quanto à multa, a alegação de violação de
princípios constitucionais não pode ser analisada, pois o Órgão julgador administrativo não
possui competência para tanto. Sobre a aplicação da SELIC, ela se fundamenta na lei e também
na Súmula 4 do CARF.

II. Recurso Voluntário
9. Em face da decisão da DRJ, o Responsável Fábio Jacinto Gomes interpôs
Recurso Voluntário, por meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) há
ilegitimidade passiva, por não ser o representante da pessoa jurídica. Há irregularidade na
intimação e no endereço para o qual foi enviada. A intimação deveria ter sido feita contra a
representante da Contribuinte. A pessoa jurídica não possui qualquer negócio societário com o
Requerente. A legislação não se enquadra em sua situação, uma vez que jamais praticou
qualquer ato de gerência ou administração. Ademais, o Recorrente não poderia juntar qualquer
documento da empresa, por não fazer parte dela. Pelo fato de ter recebido dois cheques não serve
de fundamento para concluir que seria responsável pelos demais títulos. Indica a Verdade
Material e o Princípio da Legalidade. A responsabilidade tributária não poderia ser aferida nesse
procedimento, mas em outro. O recebimento de valores pode ter sido fruto de algum mútuo
financeiro gracioso, cujos documentos não podem ser localizados por ter passado mais de cinco
anos. Não houve a observância dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. A alegação
da Sra. Rosilda não é coerente, pois ela jamais iria se referir ao Requerente da forma feita. Os
argumentos não foram enfrentados pelos julgadores. O inquérito policial não permite
contraditório e ampla defesa, não podendo servir de base para a responsabilidade tributária. Agiu
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

de boa-fé e houve infração ao Princípio da Isonomia; Mérito, b) sobre a alíquota aplicada,
deveria ser a prevista na Lei 9.317/96, com alíquota máxima de 7% e não a alíquota de 35%,
prevista na Lei no 8.981/95. Esse artigo cita a alíquota de 35%, mas faz ressalvas a normas
especiais, como é o caso; c) multa é confiscatória. Deve-se observar a razoabilidade e a
proporcionalidade; d) juros são desproporcionais e desarrazoados, devendo a sua aplicação
observar a razoabilidade e proporcionalidade. Não é aplicável a taxa Selic. Ao final, requer o
acolhimento do Recurso para determinar a nulidade do lançamento, bem como para o
reconhecimento da ilegitimidade passiva do Recorrente, bem como seja deferida a produção de
prova pericial, com os quesitos apresentados na Impugnação.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Interposição de Recurso e sua tempestividade e admissibilidade
12. Da análise dos Autos, percebe-se que apenas o Responsável Fábio Jacinto
Fontes interpôs Recurso Voluntário, sendo esse objeto de exame a seguir.
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 988 – 16/04/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 991 – 14/05/14), conclui-se que este é tempestivo.
14. O Requerente utiliza como argumento questão de base constitucional,
intentando fazer com que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, bem como a
ausência de razoabilidade e proporcionalidade da punição. A aplicação da taxa Selic, em sua
visão, também teria violado esses dois últimos princípios. Uma vez que a análise de tal defesa
demandaria a abordagem do controle de constitucionalidade das leis, pois a multa foi aplicada
em conformidade com dispositivo legal, bem como a Selic, não há como se conhecer de tal
argumento, já que o exame em questão não se insere na competência do CARF, como dispõem o
art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF.
15. A fundamentação sobre aplicação da Selic, que não se insere no controle de
constitucionalidade é tratada a seguir, em tópico específico.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

PRELIMINARES
IV. Ilegitimidade passiva
16. O Recorrente afirma que haveria ilegitimidade passiva sua, por não ser o
representante da Contribuinte, pessoa jurídica. Que haveria irregularidade na intimação e no
endereço para o qual foi enviada. A intimação deveria ter sido feita contra a representante da
Contribuinte. Afirma que a pessoa jurídica não possui qualquer negócio societário com o
Requerente. Ainda que a legislação não se enquadraria em sua situação, uma vez que jamais
praticou qualquer ato de gerência ou administração. Ademais, o Recorrente não poderia juntar
qualquer documento da empresa, por não fazer parte dela. Pelo fato de ter recebido dois cheques
não serviria de fundamento para concluir que seria responsável pelos demais títulos. Indica a
Verdade Material e o Princípio da Legalidade. A responsabilidade tributária não poderia ser
aferida nesse procedimento, mas em outro. O recebimento de valores pode ter sido fruto de
algum mútuo financeiro gracioso, cujos documentos não podem ser localizados por ter passado
mais de cinco anos. Alega que não teria havido observância dos Princípios da Ampla Defesa e do
Contraditório. Afirma também que a alegação da Sra. Rosilda não seria coerente, pois ela jamais
iria se referir ao Requerente da forma feita. Entende que os argumentos não foram enfrentados
pelos julgadores e que inquérito policial não permite contraditório e ampla defesa, não podendo
servir de base para a responsabilidade tributária. Aduz também que teria agido de boa-fé e que
haveria infração ao Princípio da Isonomia.
17. Inicialmente, cumpre especificar que não se vislumbra qualquer infração à
Isonomia, inclusive pelo fato do Recorrente não ter contextualizado sua afirmação, mas tão
somente afirmado que houve infração ao referido Princípio. A boa-fé também não é constatada
de ofício, bem como o Responsável não ter indicado em qual situação ela (boa-fé) teria ocorrido.
Igualmente é o que ocorre com a afirmação de que os julgadores de primeiro grau não
enfrentaram os argumentos da Impugnação, bem como, não se vislumbra ainda qualquer infração
ao contraditório e à ampla defesa. O Requerente não aponta qual ou quais teriam sido as
omissões ou as infrações. Assim, não são procedentes tais alegações.
18. Sobre inquérito policial não servir para fundamentar o lançamento, tem-se
que ele não foi utilizado exclusivamente para tanto. De acordo com os Autos, a Autoridade
administrativa, após os indícios levantados no inquérito policial, iniciou a fiscalização, dirigindo-
se ao local do estabelecimento (fl. 185), depois ao endereço cadastral do Sr. Fábio (fl. 185).
Após, foram requeridos documentos que comprovassem e justificassem os pagamentos (fl. 186),
inclusive fornecendo, quando solicitado, cópia dos documentos e dos cheques pelos quais se
efetuou o pagamento. Mesmo assim, não foi apresentado nenhum documento ou justificativa.
Assim, não se vislumbra que o Inquérito tenha sido utilizado como único meio de prova para
justificar o ato administrativo, nem que não tenha sido oportunizado ao Responsável o direito de
se manifestar.
19. O Recorrente possui legitimidade, na qualidade de Responsável, para se situar
no polo passivo da relação tributária. Isto ficou comprovado pelo fato de que, além de receber
cheques da pessoa jurídica, foi indicado por duas outras pessoas, além da Sr. Rosilda, como
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

sendo o proprietário da Contribuinte (fls. 197 e segs. e fls. 922-924). Foi ainda indicado pela
Secretária de Promoção Social da Prefeitura de Campos à época, que o Sr. Fábio era
representante da R.G, apresentando notas de outra pessoa jurídica, para receber os pagamentos
(fl. 923). Pelo fato do Responsável não apresentar qualquer justificativa ou comprovação que
refutasse as alegações e comprovações, apenas afirmando que os cheques recebidos por ele
poderiam ser um “mútuo financeiro gracioso”, não há motivo para não reconhecer que ele era de
fato a pessoa que gerenciava a pessoa jurídica contribuinte.
20. Quanto à intimação à sua pessoa, não se percebe qualquer irregularidade,
tendo ele, inclusive apresentado suas defesas nos prazos adequados. Também não há qualquer
previsão normativa que disponha que a responsabilidade tributária tenha de ser averiguada em
outro “procedimento”. Improcedentes, portanto, os argumentos do Responsável.

MÉRITO
V. Enquadramento na previsão normativa
21. O Responsável afirma que houve equívoco na aplicação da alíquota sobre o
caso. A correta seria a prevista na Lei 9.317/96, de no máximo 7% e não a alíquota de 35%,
prevista na Lei no 8.981/95. O próprio cita a alíquota de 35%, mas faz ressalvas a normas
especiais. A norma especial seria a Lei 9.317/96, por ser optante do Simples.
22. Como bem indicou a DRJ, o art. 3o, § 2°, alínea “d” da Lei 9.317/96 dispunha
que o pagamento na forma do Simples não exclui a incidência, portanto, a obrigação, do imposto
sobre a renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica. Ou seja, as
obrigações do sujeito passivo enquanto contribuinte não são excludentes das obrigações quanto
responsável, devendo a fonte pagadora reter o valor de 35% quando fizer pagamentos sem causa,
nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95. Assim, constatados que foram efetuados pagamentos,
justificada a exigência fiscal por meio do lançamento.

VI. Aplicação da Selic
23. O Recorrente afirma que não seria possível a aplicação da Selic.
24. Sobre o assunto há de se aplicar a Súmula CARF n° 4, cuja redação é a
seguinte: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
25. Além disto, já se pronunciou o STF sobre sua aplicação:

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

26. Dessa forma, cabível a aplicação da SELIC no caso em questão.

VII. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, depois de superadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos apresentados no voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000066/2011-59

Fl. 1069
DF CARF MF
Original